Tribunal: TJSP
Processo: 1018648-92.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelações Cíveis – Contratos Bancários – Empréstimo para pessoa física não consignado – Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c.c. Pedido de Repetição do Indébito – Abusividade das Taxas de Juros Remuneratórios, pautadas em percentuais superiores às médias de mercado apuradas pelo BACEN – Redistribuição dos ônus de sucumbência - Honorários Advocatícios - Majoração.
1. Admite-se a revisão

Ementa:
Apelações Cíveis – Contratos Bancários – Empréstimo para pessoa física não consignado – Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c.c. Pedido de Repetição do Indébito – Abusividade das Taxas de Juros Remuneratórios, pautadas em percentuais superiores às médias de mercado apuradas pelo BACEN – Redistribuição dos ônus de sucumbência - Honorários Advocatícios - Majoração.
1. Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que haja caracterização de relação de consumo e abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (STJ, Súmula 297, Tema 27)
2. Taxas mensal e anual dos juros remuneratórios previstas na avença sem limitação pela lei da usura (Dec. 22.626/1933), mas reputadas abusivas, pois ultrapassam significativamente as taxas médias apuradas pelo Banco Central do Brasil.
3. Imposição do ônus de sucumbência de forma exclusiva à requerida, condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, já computada a majoração diante do seu insucesso recursal.
Recurso da autora provido e da ré não provido.